Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do réu para reduzir honorários contratuais de R$ 26.222,00 para R$ 18.500,00, redistribuiu a sucumbência em 60% para o réu e 40% para os autores e julgou prejudicado o recurso dos autores, cuja insurgência limitavase ao capítulo dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao redistribuir a sucumbência e, simultaneamente, julgar prejudicado o apelo dos autores; e
(ii) definir se a ação de arbitramento impede a configuração de sucumbência, diante da natureza estimativa do pedido e da aplicação do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado substituiu integralmente o capítulo da sentença relativo à sucumbência ao julgar o apelo do réu, o que tornou prejudicado o recurso dos autores, restrito a esse tema. Inexiste contradição.
4. O julgado examinou expressamente que os autores formularam pedido condenatório certo, em valor definido na inicial, e que sucumbiram parcialmente, o que justificou a distribuição proporcional nos termos do art. 86 do CPC.
5. A alegação de que a ação possui natureza meramente estimativa e afastaria a sucumbência não configura omissão, pois demanda reexame do mérito, providência incompatível com embargos de declaração. 6. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos buscam apenas rediscutir fundamentos já apreciados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 86; 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.